Tribunal: TJDFT
Processo: 0702863-16.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. PEDIDO DE REINTEGRATÓRIO. PERDA DE OBJETO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. DESPACHO. QUESTIONAMENTO ACERCA DO INTERESSE NO PEDIDO REMANESCENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PUBLICIDADE ALCANÇADA. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E LÓGICA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1.O juízo de primeiro grau, diante da perda de objeto do pedido reintegratório, já que o imóvel foi desocupado voluntariamente, antes, mesmo, de se operar o ato citatório da parte contrária, determinou a intimação do autor para informar se persistia interesse no pedido indenizatório.
2.O autor, mesmo antes da publicação do despacho no Diário de Justiça eletrônico (DJe), demonstrou ciência inequívoca do mesmo, já que peticionou nos autos pugnando pelo julgamento antecipado da lide.
3.Diante da preclusão consumativa e lógica, incabível o provimento recursal, já que, no momento processual oportuno, o recorrente postulou pelo julgamento antecipado da lide, embora sequer citada, naquele momento, a parte adversa. Situação que demonstra evidente comportamento contraditório do recorrente, fato vedado no ordenamento jurídico pátrio.
4.Recurso desprovido.